Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍNCULO TRABALHISTA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA PREVJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa.
2. As informações contidas no sistema PREVJUD são sigilosas e depende da intervenção do Poder Judiciário para acessá-las. Referido sistema integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), sendo ferramenta capaz de averiguar rendimentos e relações trabalhistas do executado.
3. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a consulta ao sistema PREVJUD, a fim de obter informações a respeito de eventuais rendimentos e relações trabalhistas da parte agravada.
4. Recurso conhecido e provido.